Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-05.2023.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-05.2023.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2379-57 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE MARCELO SANCHES - CPF: 129.268.288-45 (EMBARGANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES - CPF: 882.914.721-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE APELADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000161-05.2023.8.11.0034

EMBARGANTES: ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES E JOSÉ MARCELO SANCHES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ORLANDA DOS ANJOS SANTOS SANCHES
e
JOSÉ MARCELO SANCHES
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
não conheceu
do recurso de apelação interposto pelo banco embargado, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A parte embargada sustenta, em suma, a existência de vício no acórdão sob o argumento de que houve omissão quanto ao pedido de condenação do banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
com fulcro no art. 80, incisos II, IV e VII do CPC
.

Assevera que “
desde o início do trâmite da ação, o Embargado tem agido de forma desleal. A contestação estava totalmente dissociada da inicial. A Apelação também não guardava qualquer relação com a r. sentença recorrida. Não bastasse, na manifestação contida no id. 152101382, o Recorrente requereu a suspensão do presente feito até o julgamento do RE n. 1.445.162-DF, em sede de repercussão geral, argumentando que a discussão travada nestes autos se refere ao Tema tratado no referido Recurso Extraordinário, sendo que a discussão travada nestes autos nada tem a ver com a questão discutida no bojo do ferido recurso (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)”
(sic).

Salienta que “
o prolongamento infundado e desnecessário da lide está acarretando dano aos autores, pois em decorrência da hipoteca não podem vender o bem e estão impossibilitados de buscar novos financiamentos para investir no imóvel rural, fato este de conhecimento do Réu pois foi arguido pelos autores/recorridos desde a petição da inicial
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja sanada a referida omissão (id. 223303671).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 224702662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.

Pois bem.

Quanto à irresignação da parte embargante quanto à falta de pronunciamento sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, com razão os recorrentes.

Como sabido, o artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de litigância de má-fé:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Porém, não se pode olvidar que a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.

No presente caso,
não
resta configurada a alegada litigância de má-fé do banco apelante.

Na realidade, a conduta processual do recorrente configura exercício regular de direito, invocando as disposições legais e efeitos processuais correspondentes que entende incidirem na hipótese, ainda que desprovido de razão.

Essa conjuntura não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados, pois a parte busca rever a decisão proferida em seu desfavor e que entende incorreta.

Assim, rejeita-se o pedido de aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, para sanar o vício apontado, sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024